Tribunal: TJSP
Processo: 4017917-50.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante SIMONE OUTEIRO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, MARCOS VIANNA DA PALMA e
HOSPITAL SAMARITANO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000 - Sorocaba 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 4017917-50.2013.8.26.0602.50000
Comarca: Sorocaba (3a Vara Cível)
Embargante: Simone Outeiro Lima
Embargados: Mediplan Assistencial Ltda. e outros
Juiz: Diogo Corrêa de Morais Aguiar
Voto n. 17.742
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
630/639,
afirmando haver omissões, bem como para fins de
prequestionamento, posto que, o médico recorrido não solicitou no
primeiro atendimento os exames necessários a fim de proceder com um
diagnóstico correto, o que teria evitado todas as agruras da embargante,
sendo incoerente o termo “diagnóstico”, utilizado por esta Corte, ao que de
fato ocorreu naquele atendimento. Aduz ser nítida a presença de erro
grosseiro no diagnóstico concluído pelo Dr. Marcos, uma vez que nem
sequer examinou o pé da embargante, apalpando ou solicitando exames
específicos, requerendo o esclarecimento a respeito do significado de “erro
grosseiro” em seu entendimento.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000 - Sorocaba 3/6
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000 - Sorocaba 4/6
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
No caso em questão, conforme consta da perícia, a
autora foi atendida pelo corréu Dr. Marcos em
13/12/2012, com “história clínica de dor no pé
esquerdo, sem trauma e sem disfunção, sendo
constatado tratar-se de mialgia, prescrito tratamento
compatível com este diagnóstico” (fls.469). Não consta
que a paciente tenha relatado que teria sofrido trauma
em outubro/2012, ou que fora detectada infecção de
urina em exame laboratorial de 04/12/2012, que
segundo o experto, eram fatos importantes na
avaliação ortopédica de dor no pé esquerdo. Constou
do laudo que a partir desta época a requerente evoluiu
com outras complicações, além da sintomatologia no
pé esquerdo. Em 20/12/2012 com exame de urina I,
verificou-se o agravamento da leucocitose, quando foi
prescrito pelo Dr. Eder antibiótico, e no dia 21/12/2012
houve diagnóstico de ITU+CELULITE+ERISIPELA
em pé esquerdo e prescrito antibiótico, sendo internada
no
Hospital
Samaritano
em
26/12/2012
com
diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva,
Trombose Venosa Profunda, Infecção do Trato
Urinário, Diabetes Mellitus e dor no pé esquerdo,
sendo solicitada a avaliação da Ortopedia em
04/01/2013, que, após avaliação e radiografia,
diagnosticou fratura do osso Navicular. Com a alta foi
encaminhada para reavaliação e tratamento com
médico especialista em pé, passando em consulta com
o Dr. Gabriel em 22/03/2013, que diagnosticou a
“Artropatia de Charcot”, com prescrição de palmilha 3⁄4
matutina para o pé esquerdo, com uso de Hobot Foot
para a imobilização do pé (fls.470). Não se pode
considerar como grosseiro o diagnóstico feito pelo Dr.
Marcos, ainda que se considere a alegada falta de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000 - Sorocaba 5/6
exame mais acurado do pé da paciente, que sofrera de
trauma
em
outubro/2012,
conforme
apurado
posteriormente por médico especialista (fls.157), e
ignorava o requerido estar a autora com infecção do
trato urinário, por omissão desta no atendimento, e
segundo o Perito, o diagnóstico e o tratamento foram
adequados á queixa e sintomatologia referida e
constada naquela oportunidade, conclusão que não se
alterou pela prova oral produzida. A evolução da
infecção do trato urinário, da descompensação do
Diabetes, da Insuficiência Cardíaca e com trombose na
perna esquerda, não tem relação com a Artropatia de
Charcot diagnosticada em 23/03/2013, ou seja, cerca
de três meses após a consulta pelo Dr. Marcos no
Pronto Atendimento, graças a continuidade dos
atendimentos médicos que necessitou a paciente pelos
diversos males apresentados. Não há evidências de
que, no caso o Dr. Marcos tivesse feito o diagnóstico
da doença, as chances de deformidade seriam menores,
não sendo isso que deflui da resposta no quesito n. 19
da autora, tanto que consignado que “nem sempre o
diagnóstico precoce é sinônimo de boa evolução” (fls.
472).
O erro grosseiro médico é aquele inescusável, pois
como preleciona Miguel Kfouri Neto3: "o erro de diagnóstico é, em
princípio, escusável, a menos que seja, por completo, grosseiro”, que
despreza as práticas usuais e protocolos de atendimento, o que foi afastado
pelo Perito judicial, e diante de sua tecnicidade, não se afere unicamente
pelo resultado indesejável, e competia ao Experto, e não à Turma de
Julgamento, afirmar se houve ou não falha do médico em não "solicitar
3 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 8a ed. São Paulo: Revista do Tribunais,
2013, p. 101/102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4017917-50.2013.8.26.0602/50000 - Sorocaba 6/6
exames do Raio X, ultrassom, exames de sangue", e a prova técnica foi
disponibilizada para que a autora obtivesse a almejada declaração técnica
sobre o fato que pretendia provar, o que não logrou.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.